Tribunal: TJDFT
Processo: 0019758-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0019758-16.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE APELADO: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Conforme consta da petição inicial, a cobrança objeto deste feito tem como origem o não pagamento de encargos, do período de fevereiro de 2015 a outubro de 2016, da unidade 8-A localizada no condomínio Apelante. Já a cobrança realizada nos autos do Processo n° 2015.07.1.013881-6, cuja documentação foi juntada pelo Apelante (IDs 12321842, 12321845, 12321846, 12321846, 12321850, 12321852, 12321853, 12321854 e 12321855), diz respeito a débitos da unidade 8 do mesmo condomínio, vencidas no período de fevereiro de 2014 e agosto de 2016 (vide planilha de ID 12321851). Vale registrar que quando da juntada dos documentos acima citados, afirmou o Condomínio que “o réu possui imóveis” (ID 12321841). Diante de tal situação, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, esclarecer se as demandas deduzidas nos dois processos dizem respeito ao mesmo imóvel ou a imóveis diversos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator